Tribunal: TCU
Processo: 032.201/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à conta dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Antônio José Siqueira da Silva, prefeito de Pedra Branca do Amapari/AP nos quadriênios 2005-2008 e 2009-2012, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), relativamente ao exercício de 2006, no âmbito do Sistema único de Assistência Social (Suas); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o espólio do Sr. Antônio José Siqueira da Silva da relação processual; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 212 do RI/TCU, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito; 9.3. notificar o espólio do Sr. Antônio José Siqueira da Silva e o Fundo Nacional de Assistência Social da presente deliberação.